Tribunal: TJSP
Processo: 1012012-79.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMORA E NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO MÉDICO. QUE TERIA CONTRIBUÍDO PARA MORTE DO CÔNJUGE DA AUTORA. Sentença de parcial procedência para afastar o erro médico, mas reconhecer falha no atendimento e insuficiência da estrutura hospitalar. Necessidade, mesmo na responsabilidade civil objetiva, da existência de nexo causal claro entre a conduta

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMORA E NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO MÉDICO. QUE TERIA CONTRIBUÍDO PARA MORTE DO CÔNJUGE DA AUTORA. Sentença de parcial procedência para afastar o erro médico, mas reconhecer falha no atendimento e insuficiência da estrutura hospitalar. Necessidade, mesmo na responsabilidade civil objetiva, da existência de nexo causal claro entre a conduta imputada ao agente público (ou à Administração) e o dano experimentado para ensejar obrigação de indenizar. Liame causal que não restou demonstrado. Laudo pericial que evidenciou terem sido adotados os procedimentos adequados pelo hospital e sido observada a boa prática médica. Ausência de comportamento negligente do corpo médico que tivesse contribuído para o evento morte ou mesmo excessiva espera que tivesse infligido em seu marido e na requerente desconforto e sofrimento para além daqueles inerentes à fragilidade da situação. Suposta precariedade da estrutura hospitalar que não influenciou o óbito. Dever de indenizar não configurado. Sentença de parcial procedência reformada. Apelação do Município e da Casa de Saúde Santa Marcelina providos e apelação da autora desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562764
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012012-79.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e ORGANIZAÇÃO SOCIAL CASA DE
SAÚDE SANTA MARCELINA -HOSPITAL CIDADE TIRADENTES, é apelada
CICERA BELTRÃO LEITE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos do Município e da Casa de Saúde Santa Marcelina e negaram provimento ao
recurso da autora. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012012-79.2014.8.26.0053 -Voto no 15522
2
APELAÇÃO No 1012012-79.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: MUNICIPIO DE SÃO PAULO, CASA DE SAÚDE
SANTA MARCELINA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE DE
SANTA MARCELINA E CICERA BELTRAO LEITE DA SILVA
APELADOS: OS MESMOS
VOTO No 15522
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DEMORA
E
NEGLIGÊNCIA
NO
ATENDIMENTO MÉDICO. QUE TERIA CONTRIBUÍDO
PARA MORTE DO CÔNJUGE DA AUTORA. Sentença de
parcial procedência para afastar o erro médico, mas reconhecer
falha no atendimento e insuficiência da estrutura hospitalar.
Necessidade, mesmo na responsabilidade civil objetiva, da
existência de nexo causal claro entre a conduta imputada ao agente
público (ou à Administração) e o dano experimentado para ensejar
obrigação de indenizar. Liame causal que não restou demonstrado.
Laudo pericial que evidenciou terem sido adotados os
procedimentos adequados pelo hospital e sido observada a boa
prática médica. Ausência de comportamento negligente do corpo
médico que tivesse contribuído para o evento morte ou mesmo
excessiva espera que tivesse infligido em seu marido e na
requerente desconforto e sofrimento para além daqueles inerentes
à fragilidade da situação. Suposta precariedade da estrutura
hospitalar que não influenciou o óbito. Dever de indenizar não
configurado. Sentença de parcial procedência reformada. Apelação
do Município e da Casa de Saúde Santa Marcelina providos e
apelação da autora desprovida.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 700/709, que julgou parcialmente procedente o pedido
formulado na inicial, para condenar as rés ao pagamento R$ 30.000,00 a
título de danos morais, corrigidos da decisão, observado o IPCA-E, e com
juros a partir do evento danoso, conforme índice da caderneta de
poupança. Condenou a autora ao pagamento das custas na proporção de
70% e honorários advocatícios de R$ 4.500,00, observada a gratuidade
concedida. Condenou as rés ao pagamento das custas na proporção de
30% e honorários advocatícios à parte adversa em 15% do proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012012-79.2014.8.26.0053 -Voto no 15522
3
econômico obtido.
Inconformada, recorre a autora, pleiteando a majoração do
quantum indenizatório, tendo em vista o sofrimento suportado pelo seu
falecido marido diante do descaso em seu atendimento médico, bem ainda
a condenação pelo dano material relativo à contratação do funeral (fls.
711/725).
Foram acolhidos embargos declaratórios para deferir a
gratuidade judiciária à requerida Organização Social de Saúde Santa
Marcelina e para declarar que a correção monetária também deve
observar a Lei no 11.960/09 (fls. 741/742).
Após
o
acolhimento
dos
embargos,
a
autora
complementou suas razões recursais, para se opor ao deferimento da
justiça gratuita concedida (fls. 744/747).
Inconformado, o Município de São Paulo também recorre
(fls. 748/759), pugnando pelo provimento do agravo retido, com a
extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao Município,
diante da sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende que a obrigação
do médico seria de meio e não resultado, tendo o laudo pericial
demonstrado a regularidade no tratamento ministrado. Destaca que a
doença do paciente era de difícil diagnóstico e não haveria nexo causal
entre o atendimento disponibilizado e os danos morais alegados.
Subsidiariamente, defende que a responsabilidade seria da entidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012012-79.2014.8.26.0053 -Voto no 15522
4
privada gestora do hospital, debatendo-se por sua condenação subsidiária
ao pagamento, bem ainda a redução do valor arbitrado.
Também irresignada, recorre a Organização Social de
Saúde Santa Marcelina Hospital Cidade Tiradentes (fls. 763/776).
Sustenta não ter havido nenhuma falha no atendimento prestado, como
apontado no laudo pericial, o que afasta o dever de indenizar, visto que a
morte se deu por mal súbito. Subsidiariamente, requer a redução da
condenação, bem ainda que seja reconhecido como termo inicial dos juros
de mora a data de decisão definitiva do valor da condenação, ou da
sentença, ou da citação, quando teria se constituído a mora.
Não foram apresentadas contrarrazões cf. certidão de fls.
779.
É O RELATÓRIO.
Recursos tempestivos e isentos de preparo; recebo-os em
seus regulares efeitos.
Deve ser mantida a gratuidade recursal concedida à
Organização Social de Saúde Santa Marcelina, diante da documentação
de fls. 730/737, da qual se depreende atuar em estado deficitário que
revela a impossibilidade financeira de arcar com os custos processuais,
sem
impacto
nos
relevantes
serviços
prestados,
notadamente
considerando-se atual situação de pandemia.
Afasto, inicialmente, a preliminar aventada no agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012012-79.2014.8.26.0053 -Voto no 15522
5
retido de fls. 549/552, acerca da ilegitimidade passiva do Município.
Isso porque o atendimento foi efetuado pelo SUS no
Hospital Cidade Tiradentes, em virtude de contrato de gestão firmado
com o Município de São Paulo (fls. 414/428) e o Município, na qualidade
de co-gestor do SUS, responde de forma solidária pela má prestação de
serviço público por parte de hospital conveniado.
Vale dizer que os termos contratuais invocados pelo
Município apenas podem ser opostos pelo ente público contra as pessoas
contratadas, e não contra o usuário do serviço, não influenciando,
portanto, no direito da requerente de pleitear a indenização também
perante o Município, o qual, em caso de condenação, pode voltar-se
contra a contratada.
No mérito, cuida-se de ação indenizatória, movida por
Cícera Beltrão Leite da Silva em face da Casa de Saúde Santa Marcelina
Organização Social de Saúde de Santa Marcelina e do Município de São
Paulo, em decorrência do falecimento de seu marido, Antônio José da
Silva, o qual reputa decorrente do mau atendimento hospitalar.
Narra haver se dirigido com seu cônjuge a uma unidade
AMA, uma vez que ele se encontrava com fortes dores no peito e falta de
ar, mas que, pela gravidade do caso, foi conduzido ao Hospital Cidade
Tiradentes, transportado fazendo uso de balão de oxigênio.
Entretanto, no nosocômio teria ido a óbito em virtude de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012012-79.2014.8.26.0053 -Voto no 15522
6
negligência no atendimento, razão pela qual pleiteia a condenação dos
réus ao pagamento de pensão vitalícia, danos morais, pela dor sofrida, e
danos materiais pelas despesas funerárias.
A ação foi julgada parcialmente procedente, para
condenar as rés ao pagamento R$ 30.000,00 a título de danos morais.
Entendeu-se ausente prova de erro médico ou conduta
culposa ou dolosa dos médicos que estavam em atendimento. Todavia,
reconheceu-se que a falta de estrutura do hospital e a demora no
atendimento, embora não tenham dado causa ao óbito do cônjuge da
autora, geraram situação de evidente constrangimento, passível de
indenização.
Destacou que o estado de saúde de Antônio era grave e,
no entanto, o nosocômio não teria tratado seu caso com a urgência que se
fazia necessária, visto que não foi destacado para atendimento rápido, ou
seja, não foi indicado com a pulseira de urgência nem colocado na ala
adequada para tanto.
Assinalou, ademais, a estrutura precária do hospital, na
medida em que contava apenas com dois médicos em atendimento, sendo
que um deles estava realizando cirurgia, o que revela um serviço de saúde
deficiente.
Concluiu estar evidenciado que Antonio sentia-se mal e
suplicava por ajuda, tendo a sua dignidade atingida nos últimos instantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012012-79.2014.8.26.0053 -Voto no 15522
7
de vida, o que provocou profundo desgaste emocional para a autora, daí
porque acolhidos apenas os danos morais.
Pois bem.
Na inicial, a requerente relata que, em 16/03/2013, seu
marido passou a sentir falta de ar e fortes dores no peito, motivo pelo qual
foram para AMA localizada na Fazenda do Carmo. Pela gravidade de seu
estado, foi transferido de ambulância para o Hospital Cidade Tiradentes,
fazendo uso de balão de oxigênio.
Conta que foi retirado da ambulância, colocado em uma
cadeira de rodas e após breve análise de um médico, permaneceu sozinho
na sala de emergência, gesticulando desesperado de dor, clamando por
ajuda, razão pela qual invadiu a referida sala para acudi-lo, ocasião em
que teria aparecido uma enfermeira dizendo que aplicaria uma injeção de
dipirona no paciente.
Antonio teria ficado em observação, mas não apresentava
sinais de melhora, dada a persistência da dor. Foi então conduzido para
sala de medicação, entretanto, em vista de seu nítido sofrimento, pediu
aos demais pacientes que fosse antes atendido, tendo recebido ampla
concordância dos presentes.
Após ser ministrada medicação, soube que aguardava
realização de raio X, a qual apenas seria possível após a troca de turno,
tendo sido ignorados os reclames de Antonio por ajuda médica, momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012012-79.2014.8.26.0053 -Voto no 15522
8
em que desfaleceu e foi conduzido pelos enfermeiros para a sala ao lado.
Passados cerca de 20 minutos, foi informado seu
falecimento.
Foi determinada realização de perícia médica indireta
(fls. 572/579). No referido laudo, debateu-se o seguinte:
“(...)
Às 19 horas, consta na evolução da Enfermagem, na
passagem de plantão, que estava em cadeira de rodas, ativo, calmo,
cooperativo, mantendo acesso venoso periférico em membro superior
esquerdo, aguardando avaliação médica. Às 19h10 min, encaminhado
para sala de espera médica em cadeira de rosas, acompanhado pela
enfermagem e familiares.
Às 19h50 min, admitido na sala de Emergência,
proveniente da sala de espera (...) Foi intubado sem intercorrências e
realizado acesso venoso central sem intercorrências. Evoluiu com parada
cardio respiratória do tipo AESP (Atividade Elétrica Sem Pulso).
Realizadas manobras de reanimação cardio pulmonar por 30 minutos
sem êxito, sendo constatado o óbito às 20h30 min. O corpo foi
encaminhado ao Serviço Verificação de óbito, sendo constatada como
causa morte a dissecção aguda da aorta rota.
A análise documental permite inferir que se trata de um
paciente cardiopata prévio, que recebeu atendimento médico emergencial
no hospital réu, com quadro clínico sugestivo de insuficiência cardíaca
descompensada, tendo em vista a queixa principal de falta de ar, a
ortopneia e alteração na ausculta respiratória, tendo sido solicitado
radiografia de tórax como primeiro exame para avaliar grau de
congestão pulmonar, presença ou não de sinais de infecção associada,
bem como tamanho da área cardíaca, medicação pertinente para
quadros de congestão pulmonar de acordo com o que é preconizado na
prática medica.
Mantido corretamente sentado em virtude da ortopneia.
Não havia sinais de gravidade que indicassem a
necessidade de internação no primeiro momento do atendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012012-79.2014.8.26.0053 -Voto no 15522
9
(...)
O corpo foi adequadamente encaminhado ao Serviço
Verificação de óbito, para investigar a causa da morte, tendo em vista a
piora súbita que culminou em óbito, sendo constatada como causa
morte a dissecção aguda da aorta rota.
A dissecção aórtica é uma emergência cardiovascular
pouco frequente e de alta mortalidade.
(...)
Diante do quadro apresentado, prestou o Hospital réu
adequado atendimento à sintomatologia apresentada.
O óbito do paciente em tela, não guarda qualquer
relação com a conduta do Hospital réu. Faleceu de doença de alta
mortalidade, difícil diagnóstico, com rápida deterioração clínica em
virtude da dissecção aórtica com ruptura do vaso.” (g.n.)
Concluiu, portanto, não ter havido inobservância de
regra técnica da prática médica no atendimento prestado pelo Hospital
Cidade Tiradentes.
Indubitável, pelo quanto exposto, que não houve erro
médico e que a causa de morte foi uma fatalidade em nada relacionada
com a conduta médica.
A parcial procedência baseou-se essencialmente na prova
oral, que deu conta do sofrimento passado por Antonio enquanto
aguardava atendimento.
Segundo relato de Lianda Pereira Correia (fls. 657/659),
que acompanhava seu filho na sala de espera do nosocômio e presenciou
o atendimento médico de Antonio, essa afirmou que Antonio transpirava
muito, motivo pelo qual houve por bem dirigir-se a um enfermeiro para
pedir que fosse atendido com prioridade, mas o funcionário respondeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012012-79.2014.8.26.0053 -Voto no 15522
10
que a cor da pulseira de Antonio não indicava urgência e que ele teria que
esperar.
Anota recordar-se que Antonio aguardou por cerca de
quarenta minutos a uma hora, deu um grito e desfaleceu na cadeira de
rodas. Destaca que na sala havia muitas pessoas que se solidarizaram com
a situação de Antonio e concordaram em ceder a própria vez para que
fosse atendido com antecipação.
Lucas Vinicius da Silva, filho de Liante, também depôs
(fls. 660/661). Declarou lembrar-se dos fatos, e que Antonio estava
agoniado pedindo ajuda, por estar com dor no peito e falta de ar, o que
motivou sua mãe a dirigir-se ao enfermeiro, para pedir que Antonio fosse
atendido com celeridade, mas teria recebido a informação de que esse não
portava a pulseira de emergência e teria de aguardar.
Entretanto, ressalvado o entendimento da r. magistrada, a
sentença comporta reforma.
Os elementos trazidos aos autos apontam para a
inexistência do necessário nexo causal entre a conduta da Administração e
os danos suportados pela autora e seu filho.
Isso porque, para que se verifique a obrigação de
indenizar na responsabilidade objetiva, é imprescindível, além da
demonstração do dano, que haja o claro delineamento do nexo causal
entre a atividade desenvolvida pelo agente e o dano experimentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012012-79.2014.8.26.0053 -Voto no 15522
11
Conforme afirma Sílvio de Salvo Venosa, “o conceito de
nexo causal ou relação de causalidade deriva das leis naturais. É o liame
que une a conduta do agente ao dano. É por meio do exame da relação
causal que concluímos quem foi o causador do dano. Trata-se de
elemento indispensável. A responsabilidade objetiva dispensa a culpa,
mas nunca dispensará o nexo causal. Se a vítima, que experimentou um
dano, não identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao
responsável, não há como ser ressarcida” (Direito Civil:
Responsabilidade Civil (Coleção direito civil, v. 4), 2a. ed., São Paulo,
Atlas, 2002, pp. 36-37, g.n.).
No caso em questão, muito embora haja evidente e
pesaroso dano com o fato de ter falecido o marido da autora, ente querido,
não restou delineada a existência de um liame entre qualquer ação ou
omissão do serviço público e o referido dano.
Ainda que não se descure da angústia passada com o
sofrimento de seu cônjuge, não ficou evidenciada dor que desbordasse da
inquietação e consternação intrínsecas à circunstância do quadro médico
de Antônio.
Embora seu estado de saúde tenha sensibilizado outros
presentes na sala de espera, não se verificou comportamento negligente
do corpo médico que tivesse contribuído para o evento morte ou mesmo
excessiva espera que tivesse infligido em Antonio e na requerente
desconforto e sofrimento para além daqueles inerentes à fragilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012012-79.2014.8.26.0053 -Voto no 15522
12
situação.
Isso porque incontroverso que Antonio aguardava fazia
menos de uma hora e até então o atendimento médico fornecido era
adequado, visto que mantido corretamente sentado em virtude da
ortopneia e não havia sinais de gravidade que indicassem a necessidade
de internação no primeiro momento do atendimento. Ou seja, não havia
equívoco na classificação do quadro de Antonio como não emergencial,
visto que quando de sua avaliação não havia sinais de gravidade que o
justificassem.
Como asseverado em perícia judicial Antonio faleceu de
doença de alta mortalidade, difícil diagnóstico, com rápida deterioração
clínica em virtude da dissecção aórtica com ruptura do vaso (fls. 578).
A espera e a momentânea aflição do paciente e de sua
familiar não pareceram desbordar do sensível quadro do ambiente hospitalar,
pelo que se conclui da prova dos autos.
No mais, dizer-se que a estrutura hospitalar era precária,
contando somente com dois médicos, sendo que um deles estava em cirurgia,
ainda que se possa assumir tal assertiva como verdadeira, à indenização moral
seria necessário comprovar que tal condição influiu negativamente no
resultado do atendimento prestado, o que não se evidenciou de forma segura,
a justificar a parcial procedência da ação.
Por fim, deve-se atentar que a atuação do médico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012012-79.2014.8.26.0053 -Voto no 15522
13
excepcionados casos específicos (como o do cirurgião plástico), configura-se
como obrigação de meio, não de resultado, motivo pelo qual sua
responsabilidade se restringe ao emprego do tratamento indicado à patologia
ou o atendimento adequado à situação do paciente, não implicando
necessariamente na cura sem imperfeições e sequelas ou na garantia de que
não haverá qualquer complicação na saúde da pessoa medicada.
Nessa linha é o pensamento de Maria Helena Diniz, para
quem, “[...] se o médico operador for experiente e tiver usado os meios
técnicos indicados, não se explicando a origem de eventual sequela, não
haverá obrigação por risco profissional, pois os serviços médicos são, em
regra, de meio e não de resultado [...]” (Direito Civil Brasileiro, 19a ed., vol.
07, p. 307, g.n.).
E o laudo pericial que instruiu os autos se mostrou hígido
e pormenorizado o bastante a munir o julgador com elementos
suficientemente seguros à improcedência da ação.
Assim, restou plenamente demonstrado que a demora no
atendimento não foi excessiva, o atendimento não se revelou negligente e
nem tampouco contribuiu para o infortúnio ocorrido.
Por tais razões, de rigor a improcedência da ação,
invertidos os ônus sucumbenciais, arbitrados honorários advocatícios em
favor da parte requerida no importe de R$ 3.000,00, observada a gratuidade
judiciária concedida à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012012-79.2014.8.26.0053 -Voto no 15522
14
Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou provimento aos
recursos do Município e da Casa de Saúde Santa Marcelina e nego
provimento ao recurso da autora.
MARCELO SEMER
RELATOR